Tribunal: TJSP
Processo: 1010666-94.2020.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-27
Data de publicação: 2020-12-27

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Pretensão à concessão do benefício – Postulante que aparenta não auferir recursos suficientes para suportar as despesas processuais – Quadro indiciário sinalizador da presunção de veracidade da alegada hipossuficiência – Benefício concedido.

CONTRATO BANCÁRIO – Revisional de cláusulas contratuais – Cédula de crédito bancário – Taxas de juros remuneratórios

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Pretensão à concessão do benefício – Postulante que aparenta não auferir recursos suficientes para suportar as despesas processuais – Quadro indiciário sinalizador da presunção de veracidade da alegada hipossuficiência – Benefício concedido.

CONTRATO BANCÁRIO – Revisional de cláusulas contratuais – Cédula de crédito bancário – Taxas de juros remuneratórios prefixadas e prestações de valor fixo - Autorização para a cobrança da taxa de juros efetiva anual contratada, consoante orientação do Recurso Especial Repetitivo n° 973.827-RS e Súmula no 541 do STJ – Anatocismo inocorrente no período da normalidade da avença – Alegação de abusividade da taxa de juros remuneratórios em decorrência de excessiva superioridade à taxa média de mercado informada pelo Banco Central – Excessividade não comprovada – Comissão de permanência – Legalidade da cobrança desde que expressamente convencionada e limitada ao percentual de juros remuneratórios avençado ou à taxa média de mercado divulgada pelo Bacen, adotada a taxa que for menor, mais juros de mora e multa de 2% pactuados – Súmula no 472 do C. STJ – Ausência, todavia, de prova da pactuação ou cobrança – Improcedência mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001049491
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1010666-
94.2020.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante LOURENÇO
PASSAMANI
RAMOS
JUNIOR,
é
apelado
BANCO
BRADESCO
FINANCIAMENTOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com observação quanto ao deferimento da justiça gratuita
ao autor. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 27 de dezembro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010666-94.2020.8.26.0405 - Osasco - Voto no 42976 - dels
2
VOTO No: 42976
APEL. N°: 1010666-94.2020.8.26.0405
COMARCA: Osasco (7a Vara Cível)
APTE.: Lourenço Passamani Ramos Junior (A)
APDO.: Banco Bradesco Financiamentos S.A. (R)
GRATUIDADE DA JUSTIÇA
Pretensão à concessão do
benefício
Postulante que aparenta não auferir recursos
suficientes para suportar as despesas processuais Quadro
indiciário sinalizador da presunção de veracidade da alegada
hipossuficiência Benefício concedido.
CONTRATO BANCÁRIO
Revisional de cláusulas
contratuais
Cédula de crédito bancário Taxas de juros
remuneratórios prefixadas e prestações de valor fixo -
Autorização para a cobrança da taxa de juros efetiva anual
contratada, consoante orientação do Recurso Especial
Repetitivo n° 973.827-RS e Súmula no 541 do STJ

Anatocismo inocorrente no período da normalidade da
avença
Alegação de abusividade da taxa de juros
remuneratórios em decorrência de excessiva superioridade à
taxa média de mercado informada pelo Banco Central

Excessividade não comprovada Comissão de permanência
Legalidade da cobrança desde que expressamente convencionada e limitada ao percentual de juros
remuneratórios avençado ou à taxa média de mercado
divulgada pelo Bacen, adotada a taxa que for menor, mais
juros de mora e multa de 2% pactuados Súmula no 472 do C.
STJ
Ausência, todavia, de prova da pactuação ou
cobrança Improcedência mantida Recurso improvido.
1.
Trata-se
de
ação
revisional
de
cláusulas
contratuais (cédula de crédito bancário
CCB
Pessoa Física n°
0164812030, de 15.02.2019, no valor de R$16.115,62, a ser resgatado
em 36 prestações mensais de R$717,31, fls. 49) intentada por Lourenço
Passamani Ramos Junior contra Banco Bradesco Financiamentos S.A.,
julgada improcedente pela r. sentença de fls. 150/157, de relatório a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010666-94.2020.8.26.0405 - Osasco - Voto no 42976 - dels
3
este integrado, arcando o autor com o pagamento das custas e
honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da causa,
observada a gratuidade.
Apelou o autor em busca da reforma, aduzindo, em
síntese, que (1) faz jus aos benefícios da justiça gratuita, (2) é indevida
a capitalização dos juros, (3) a tabela Price deve ser substituída por
forma simples de capitalização dos juros, (4) os juros devem ser
limitados à taxa de mercado e (5) a cobrança da comissão de
permanência exclui a cobrança de juros remuneratórios, moratórios e
multa contratual (fls. 159/191) .
A insurgência é tempestiva e foi respondida.
É o relatório.
2. O benefício da gratuidade da justiça não se
destina a agraciamento incondicionado a qualquer pessoa física ou
espólio.
A Lei no 13.105/2015 (arts. 98 a 102) não
estabeleceu a presunção de pobreza como absoluta, mas apenas
relativa e facultou, em muitas situações, o indeferimento de plano de
pretensão da espécie, a indicar que a relatividade da presunção de
necessitado opera tanto em relação à parte adversa como em face do
julgador, que não é nem pode se comportar como um mero espectador
inerte e sempre crédulo no processo civil moderno, cabendo-lhe
determinar a comprovação do preenchimento dos requisitos necessários
para a concessão do benefício (art. 99, § 2o, do CPC).
A presunção de necessidade, portanto, não opera
automaticamente, revelando-se inócua a genérica afirmação de
hipossuficiência para o reconhecimento do status legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010666-94.2020.8.26.0405 - Osasco - Voto no 42976 - dels
4
No presente caso, entretanto, o apelante apresentou
declaração de imposto de renda no qual consta a informação de
recebimento de salário mensal de R$2.489,37 (fls. 36), concluindo-se
tratar-se de pessoa de parcos recursos e desprovida de condição de
suportar as despesas processuais, expondo-se à inviabilidade de
reclamar, sem assistência gratuita, o seu pretenso direito, o que
permite inferir quadro indiciário sinalizador da presunção de veracidade
da declaração de pobreza firmada (fls. 35), ao menos enquanto provas
consistentes em contrário não sejam amealhadas.
Daí que, das circunstâncias apontadas resultando
aparência de verossimilhança da declaração de hipossuficiência, in
casu, a concessão do favor legal perseguido é medida que se impõe
reconhecer oportuna.
3. No mérito, o recurso não comporta provimento.
4. No que tange aos juros remuneratórios, impende
assinalar que a informação (clara e precisa) é princípio basilar nas
relações de consumo (art. 4°, inc. IV, do CDC) e direito fundamental do
consumidor (art. 6°, inc. III, do CDC). Em matéria contratual o art. 46
do CDC estabelece o efeito decorrente da ausência de conhecimento
prévio do conteúdo do contrato pelo consumidor ou a ausência de
compreensão do sentido ou alcance das cláusulas contratuais
ambíguas ou mal redigidas, qual seja, os contratos de consumo não
vincularão os consumidores. Vale dizer, para que os consumidores se
vinculem às obrigações previstas nos contratos não basta que ele tenha
conhecimento prévio do conteúdo do contrato mas, sobretudo, que ele
compreenda perfeitamente o sentido e o alcance de suas cláusulas,
caso contrário, o contrato será inexistente (plano da existência) ou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010666-94.2020.8.26.0405 - Osasco - Voto no 42976 - dels
5
cláusula será considerada nula (plano da validade).
Preocupado com a proteção do consumidor e com a
necessidade de que ele seja esclarecido de todos os elementos que
compõem as operações de crédito é que o legislador consumerista
inseriu no bojo da Seção II do Capítulo VI da Lei n° 8.078/90 o art. 52,
exigindo que o fornecedor de produtos ou serviços que envolvam a
outorga de crédito e financiamento informe prévia e adequadamente o
consumidor sobre “I preço do produto ou serviço em moeda corrente
nacional; II montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de
juros; III
acréscimos legalmente previstos; IV
número e
periodicidade das prestações; V
soma total a pagar, com e sem
financiamento”. Assim, caso porventura incidam encargos financeiros
sobre o saldo devedor sem que exista expressa previsão contratual ou
constem no instrumento de forma mascarada, disfarçada e dúbia,
impossibilitando que o consumidor tenha conhecimento e compreensão
clara, precisa e adequada, tem-se que tais encargos não o vinculam, ou
seja, são havidos como não pactuados, nos termos do art. 46, caput, do
CDC.
In casu, a previsão da taxa de juros efetiva mensal e
anual (2,00% e 26,85%, fls. 49) atende o princípio da informação
previsto no art. 52 do CDC, estando, pois, autorizada a instituição
financeira apelada a cobrar do apelante, na forma contratada, o referido
encargo, consoante orientação pretoriana do C. Superior Tribunal de
Justiça no Recurso Especial Repetitivo n° 973.827-RS, que determina
que “a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa
efetiva anual contratada”, tese convertida na Súmula no 541 do STJ,
não havendo falar, portanto, em limitação dos juros remuneratórios à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010666-94.2020.8.26.0405 - Osasco - Voto no 42976 - dels
6
taxa de 12% ao ano ou à taxa média de mercado divulgada pelo Banco
Central para as operações da espécie, porquanto não comprovada a
alegada abusividade das taxas pactuadas.
O C. Superior Tribunal de Justiça por meio do
supramencionado recurso especial repetitivo fixou as seguintes teses
em relação aos contratos bancários com juros remuneratórios
prefixados e parcelas fixas, sem previsão expressa de capitalização em
periodicidade inferior à anual:
“CIVIL
E
PROCESSUAL.
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO
CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM
GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS.
JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933. MEDIDA PROVISÓRIA
2.170-36/2001.
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA.
MORA.
CARACTERIZAÇÃO.
1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto
22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida
pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente
pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já
vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os
juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a
incidir novos juros.
2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de
matemática financeira, de 'taxa de juros simples' e 'taxa de juros
compostos', métodos usados na formação da taxa de juros contratada,
prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de
estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010666-94.2020.8.26.0405 - Osasco - Voto no 42976 - dels
7
capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de
juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto
22.626/1933.
3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC:
- 'É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após
31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000
(em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente
pactuada.'
- 'A capitalização dos juros em periodicidade inferior
à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no
contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da
mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada'.
4. Segundo o entendimento pacificado na 2a Seção,
a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer
outros encargos remuneratórios ou moratórios.
5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando
caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de
demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas.
6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa
extensão, provido.” (STJ-2a Seção, REsp 973.827-RS, J. 08.08.2012,
Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. designada Min. MARIA ISABEL
GALLOTTI, DJe 24.09.2012).
Insta registrar que o anatocismo ou a capitalização
de juros consiste na incorporação, após escoado determinado período
(diário, mensal, bimestral, trimestral, semestral ou anual), dos juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010666-94.2020.8.26.0405 - Osasco - Voto no 42976 - dels
8
vencidos e devidos ao capital mutuado para incidir sobre esse montante
novos juros, ou seja, o pressuposto da capitalização é que, vencido o
período ajustado pelas partes contraentes, os juros não pagos sejam
incorporados ao capital e sobre esse novo valor incida a taxa de juros
pactuada. Daí, então, a exigência de pacto expresso permitindo a
capitalização em periodicidade inferior à anual, no período da
inadimplência, para que a instituição financeira incorpore eventuais
juros vencidos ao principal após transcorrido determinado lapso de
tempo. Deve, portanto, segundo orientação pretoriana, o intervalo da
capitalização, no período da inadimplência, ser expressamente definido
pelas partes no contrato, sob pena de ser considerada como não
pactuada.
Por outro lado, no período da normalidade, ou seja,
enquanto não verificada a inadimplência do mutuário, o fato de o
contrato previr taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal,
como é o caso dos autos (2,00% a.m. e 26,85% a.a., fls. 49), não implica
capitalização mensal do encargo, mas apenas a utilização de juros
compostos como método de formação da taxa de juros contratada para
remunerar o capital mutuado no período de resgate da dívida. Não se
trata, pois, de sobreposição de juros, capitalização de juros ou
anatocismo,
mas
forma
composta
de
remuneração do capital
emprestado, cuja taxa é diluída no período de amortização da dívida,
portanto, não vedada pelo Decreto n° 22.626/1933. Como asseverado
pelo REsp paradigma “o processo composto de formação da taxa de
juros é método abstrato de matemática financeira, utilizado para a
própria formação da taxa de juros a ser contratado, e, portanto, prévio
ao início de cumprimento das obrigações contratuais”, tanto é que se o
mutuário adimplir as prestações mensais de amortização do saldo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010666-94.2020.8.26.0405 - Osasco - Voto no 42976 - dels
9
devedor não haverá capitalização (ou anatocismo) de juros, em qualquer
periodicidade, mas apenas a incidência dos juros remuneratórios
previamente pactuados quando da celebração do contrato. Assim, a
cobrança da taxa de juros efetiva anual pactuada, desde que não seja
abusiva (o apelante não fez prova da alegada abusividade, o que era de
rigor) e objeto de revisão pelo Poder Judiciário, é legítima porque
consiste apenas em técnica de formação da taxa de juros pelo método
composto e não encontra limitação constitucional ou legal (Súmula n°
596 do STF), mas apenas nos parâmetros do mercado financeiro,
conforme regulamentação do Banco Central (Lei n° 4.595/64).
O voto condutor do julgamento do REsp n° 973.827-
RS, da douta Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, bem aclarando a
polêmica questão, finaliza:
“Conclui-se, portanto, que a capitalização de juros
vedada pela Lei de Usura e permitida, desde que pactuada, pela MP
2.170-36, diz respeito às vicissitudes concretamente ocorridas ao longo
da evolução do contrato. Se os juros pactuados vencerem e não forem
pagos,
haverá
capitalização
(anatocismo,
cobrança
de
juros
capitalizados, de juros acumulados, de juros compostos) se estes juros
vencidos e não pagos forem incorporados ao capital para sobre eles
fazer incidir novos juros.
Não se cogita de capitalização, na acepção legal,
diante da mera fórmula matemática de cálculo dos juros. Igualmente,
não haverá capitalização ilegal, se todas as prestações forem pagas no
vencimento. Neste caso, poderá haver taxa de juros exorbitante,
abusiva, calculada pelo método simples ou composto, passível de
revisão pelo Poder Judiciário, mas não capitalização de juros.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010666-94.2020.8.26.0405 - Osasco - Voto no 42976 - dels
10
Pode haver capitalização na evolução da dívida de
contrato em que pactuado o regime de juros simples ou o regime de
juros compostos. Isso poderá ocorrer, entre outras situações, em caso
de inadimplência do mutuário, quando os juros vencidos e não pagos,
calculados de forma simples ou composta, forem incorporados ao
capital (saldo devedor) sobre o qual incidirão novos juros.”
Assim, em contratos nos quais as taxas de juros
foram previamente prefixadas pelos contraentes e as parcelas de
amortização são fixas, inexiste capitalização mensal de juros, no
período da normalidade, tão só pelo fato de a taxa de juros anual ser
superior ao duodécuplo da mensal, de sorte que a pretensão de revisão
da forma de composição dos juros remuneratórios pretendida pelo
apelante, mormente a redução dos juros remuneratórios à taxa média
de mercado e a substituição do sistema de amortização adotado pelo
método Gauss), no mencionado período, fica rechaçada.
5. Ainda no que tange aos juros, o certo é que
somente em casos excepcionais é que é possível ao julgador exercer
controle sobre a convenção da taxa de juros pactuada, sendo ônus da
parte interessada comprovar a alegada superioridade e demonstrar que
a abusividade lhe pôs em situação de desvantagem exagerada (art. 51, §
1o, do Código de Defesa do Consumidor).
Com base nessas proposições, não se pode concluir
que os juros exigidos pela instituição financeira são extorsivos, eis que
foi atribuído ao contrato juros mensais e anuais de 2,00% e 26,85% ao
mês, enquanto a média calculada pelo BACEN não ultrapassa 1,67% e
22,01% (fls. 55).
De feito, se por um lado “a estipulação de juros
remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010666-94.2020.8.26.0405 - Osasco - Voto no 42976 - dels
11
abusividade” (Súmula 382, do STJ), por outro, não há critérios rígidos
para a identificação da excessividade dos juros pactuados, cuja análise
é relegada ao prudente critério do julgador, de acordo com seu livre
convencimento racional.
Evoluindo acerca do tema, a douta 2a Seção do
Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial
repetitivo, traduzindo escorreita postura em caso análogo, firmou o
seguinte critério na análise da abusividade dos juros remuneratórios:
“DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL
E
BANCÁRIO.
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE
CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO.
JUROS REMUNERATÓRIOS...
(...) é admitida a revisão das taxas de juros em
situações excepcionais, desde que haja relação de consumo e que a
abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem
exagerada art. 51, §1o, do CDC) esteja cabalmente demonstrada.
(...)
A taxa média [divulgada pelo Banco Central do
Brasil] apresenta vantagens porque é calculada segundo as informações
prestadas por diversas instituições financeiras e, por isso, representa as
forças do mercado. Ademais, traz embutida em si o custo médio das
instituições financeiras e seu lucro médio, ou seja, um 'spread' médio.
É certo, ainda, que o cálculo da taxa média não é completo, na medida
em que não abrange todas as modalidades de concessão de crédito,
mas, sem dúvida, presta-se como parâmetro de tendência das taxas de
juros. Assim, dentro do universo regulatório atual, a taxa média
constitui o melhor parâmetro para a elaboração de um juízo sobre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010666-94.2020.8.26.0405 - Osasco - Voto no 42976 - dels
12
abusividade.
Como média, não se pode exigir que todos os
empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa
média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que
se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros.
A jurisprudência, conforme registrado anteriormente,
tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto
proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão
Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp 1.036.818,
Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp
971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da
média.
(...)
Muitos precedentes indicam que, demonstrado o
excesso, deve-se aplicar a taxa média para as operações equivalentes,
segundo apurado pelo Banco Central do Brasil (vide, ainda, EDcl no
AgRg no REsp 480.221/RS, Quarta Turma, Rel. Min. Hélio Quaglia
Barbosa, DJ de 27.3.2007; e REsp 971853/RS, Terceira Turma, Rel.
Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007).
Esta solução deve ser mantida, pois coloca o
contrato dentro do que, em média, vem sendo considerado razoável
segundo as próprias práticas do mercado. Não se deve afastar, todavia,
a possibilidade de que o juiz, de acordo com seu livre convencimento
racional, indicar outro patamar mais adequado para os juros, segundo
as circunstâncias particulares de risco envolvidas no empréstimo.”
(STJ-2a Seção, REsp 1.061.530-RS, J. 22.10.2008, Rel. Min. NANCY
ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 10.03.2009).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010666-94.2020.8.26.0405 - Osasco - Voto no 42976 - dels
13
De se ver, portanto, que a jurisprudência do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça já considerou abusivas taxas de juros
superiores a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da média praticada
pelo mercado no período da contratação.
Levando-se
em
consideração
os
critérios
supramencionados, os juros de 2,00% não superam uma vez e meia a
alegada taxa média de 1,67%, razão pela qual não se pode concluir pela
abusividade. Nessa tessitura, fica rejeitada a alegação de
abusividade dos juros remuneratórios.
6. No que tange à cobrança da comissão de
permanência, o encargo, desde que haja pactuação e não seja abusivo,
não é ilegal porque encontra respaldo na Resolução 1.129/86 do Banco
Central, que facultou a cobrança do encargo aos bancos, caixas,
cooperativas de crédito, sociedades de crédito e de arrendamento, no
caso de atraso dos devedores no adimplemento ou liquidação de seus
débitos.
Já a correção monetária foi introduzida pela Lei no
6.899/81, incidindo nas execuções de títulos de dívida líquida e certa, a
partir do vencimento. A comissão de permanência e a correção
monetária foram instituídas com idêntica finalidade, qual seja, a
atualização da dívida a contar do seu vencimento, servindo de critério
de atualização em regime inflacionário.
Sendo assim, a utilização de um critério arreda o
outro, dada a finalidade única que se reconheceu haver nos dois
institutos (Súmula 30 do STJ).
A comissão de permanência, pois, deve limitar-se à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010666-94.2020.8.26.0405 - Osasco - Voto no 42976 - dels
14
soma dos juros remuneratórios à taxa média de mercado (esta não
poderá ser superior à “taxa do contrato”, ou seja, aquela prevista para o
período da normalidade da operação, prevalecendo a menor), dos juros
moratórios (12% aa) e da multa moratória avençada no contrato.
O entendimento, aliás, restou uniformizado pela
Súmula no 472 do STJ, dispondo que:
“A cobrança de comissão de permanência
cujo
valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e
moratórios previstos no contrato
exclui a exigibilidade dos juros
remuneratórios, moratórios e da multa contratual.”
In casu, o contrato de fls. 45/46 sequer prevê a
incidência de comissão de permanência, como se constata da cláusula
“Consequências do Atraso no Pagamento”.
7. Isto posto nega-se provimento ao recurso, com
observação quanto ao deferimento da justiça gratuita ao autor.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica